Tribunal: TJSP
Processo: 2256355-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COISA JULGADA/VERBA HONORÁRIA
Pretensão da agravante de que seja reconhecida a existência de coisa julgada, decretando-se a nulidade da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e de todos os atos subsequentes, entre eles, o que arbitrou honorários advocatícios em seu desfavor - Indeferimento – Autos que apenas foram reencaminhados a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, por

Ementa:
COISA JULGADA/VERBA HONORÁRIA
Pretensão da agravante de que seja reconhecida a existência de coisa julgada, decretando-se a nulidade da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e de todos os atos subsequentes, entre eles, o que arbitrou honorários advocatícios em seu desfavor - Indeferimento – Autos que apenas foram reencaminhados a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, por ocasião do v. acórdão de fls. 1.491/1.496, para eventual readequação do julgado diante do julgamento do mérito do REsp n° 1.185.036/PE – Tema n° 421 STJ, sem possibilidade de rediscussão quanto à matéria de mérito ou dos consectários legais da condenação - Decisão que observou os estritos termos do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil – Ausência de vício a ser sanado na decisão agravada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256355-51.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Aguaí, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado STARCK DE MORAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256355-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 25.082 KMS
2
VOTO No 25.082
AGRAVO INTERNO No 2256355-51.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: AGUAÍ
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: STARCK DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
COISA JULGADA/VERBA HONORÁRIA
Pretensão da agravante de que seja reconhecida a existência de
coisa julgada, decretando-se a nulidade da r. sentença proferida
em primeiro grau de jurisdição e de todos os atos subsequentes,
entre eles, o que arbitrou honorários advocatícios em seu
desfavor - Indeferimento
Autos que apenas foram
reencaminhados a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público,
por ocasião do v. acórdão de fls. 1.491/1.496, para eventual
readequação do julgado diante do julgamento do mérito do
REsp n° 1.185.036/PE Tema n° 421 STJ, sem possibilidade
de rediscussão quanto à matéria de mérito ou dos consectários
legais da condenação - Decisão que observou os estritos termos
do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil Ausência de
vício a ser sanado na decisão agravada.
Agravo desprovido.
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
pela
Fazenda do Estado de São Paulo, decorrente da decisão proferida a fls.
1.578/1.581 e do v. acórdão de fls. 05/11, sendo que a primeira concluiu
ser inviável a arguição de litispendência ou coisa julgada na fase de
cumprimento de sentença, bem como não atendeu ao pedido subsidiário de
afastamento da verba honorária a cujo pagamento foi condenada a
agravante, enquanto o segundo rejeitou os embargos de declaração
opostos.

A agravante sustenta, em síntese, que o v.
acórdão não poderia ter decidido o feito, em razão da existência de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256355-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 25.082 KMS
3
julgada, pois em sede de Ação Anulatória, a Fazenda do Estado de São
Paulo já foi condenada a alterar os juros da CDA para Taxa Selic.
Requer, ainda, diante da coisa julgada operada, e
considerando que não há que se falar em proveito econômico nos presentes
autos, que sejam afastados os honorários advocatícios impostos.
O recurso foi recebido e foi determinada a
intimação da agravada para que se manifestasse acerca dele no prazo legal
(fls. 08/09), ao que procedeu a fls. 14/19.
É o relatório.
Não há que se falar, primeiramente, em juízo de
retratação, devendo a r. decisão impugnada ser mantida da forma como
proferida.
Extrai-se tanto da r. decisão de fls. 1.578/1.581
quanto do v. acórdão ora impugnados:
Há de ser afastada, inicialmente, a pretensão de
anulação da r. sentença e dos atos subsequentes.
Isso
porque
litispendência
e
coisa
julgada
enquadram-se como preliminares de mérito da contestação (art. 337,
incisos VI e VII, do Novo CPC). Com isso, tornam-se defesas indiretas da
questão final e questões de ordem pública, insuscetíveis de preclusão e
podendo ser apreciadas, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição.
Ocorre que a arguição a qualquer tempo encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256355-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 25.082 KMS
4
limite na sentença. Quando confirmada a litispendência ou a coisa julgada,
o juízo deve extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, V, do CPC. Essa é uma das razões pela qual não é viável arguir
litispendência ou coisa julgada na fase de cumprimento de sentença. Tais
preliminares servem para evitar análise de mérito, e na fase de
cumprimento de sentença já não há mais mérito a ser analisado. O tempo
de insurgência, por essa via, passou.
Conforme prelecionam Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, o trânsito em julgado da sentença
de mérito afasta quaisquer alegações e defesas possíveis em razão da
eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme artigo 508 do CPC. Nisso se
inclui a litispendência e a coisa julgada, pois perderam o sentido de ser
quando prolatada a sentença de mérito. E ressalte-se, muito embora as
alegações não apresentadas não estejam abrangidas pelos limites
objetivos da coisa julgada, as arguições de litispendência e coisa julgada
violam a coisa julgada pela intenção de desfazê-la e, portanto, não podem
ser consideradas (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2 ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).
Por fim, há de se observar que a litispendência e
a coisa julgada não estão no rol de matérias passíveis de arguição na
impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 525, parágrafo
1°, e artigo 535 do CPC. Essas matérias apenas aparecem na contestação
(artigo 337, VI e VII, do CPC).
E segundo entendimento de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, o meio de defesa para a situação apresentada
(duas coisas julgadas) é a ação rescisória, somente. Muito embora a
segunda coisa julgada não devesse existir, não poderá ser afastada pelo
juízo através de base legal aplicável à fase de conhecimento (CPC 485 V),
sob pena de banalização da ação rescisória, insegurança jurídica e
violações a demais princípios constitucionais (Código de Processo Civil
Comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.054-2055).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256355-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 25.082 KMS
5
Assim, conclui-se que é inviável a arguição de
litispendência ou de coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.
Para alcance dessa conclusão, foram estabelecidas as seguintes premissas:
a) para discussão de litispendência, é necessário que existam duas ações
em fase de conhecimento; b) para a discussão de coisa julgada, é preciso
que haja uma ação em fase de conhecimento e outra em fase de
cumprimento de sentença (ou com quitação); c) a eficácia preclusiva da
coisa julgada impede análise de litispendência e coisa julgada
extemporânea; d) litispendência e coisa julgada não estão no rol dos
artigos 525, parágrafo 1°, e 535 do CPC. A alternativa identificada para o
enfrentamento da questão é a ação rescisória, com fundamento no artigo
966, IV, do CPC.
Igualmente não há de ser atendido o pedido
subsidiário de afastamento da verba honorária a cujo pagamento foi
condenada a agravada, tendo em vista que o v. acórdão ora impugnado
apenas apreciou a questão referente à readequação do julgado frente ao
julgamento do mérito do REsp n° 1.185.036/PE (Tema 421 STJ), não
havendo mais possibilidade de discussão acerca da matéria de mérito, nem
dos consectários legais da condenação.
Frise-se, dessa forma, que os autos apenas foram
reencaminhados a esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, por ocasião
do v. acórdão de fls. 1.491/1.496, para eventual readequação do julgado
diante do julgamento do mérito do REsp n° 1.185.036/PE Tema n° 421
STJ, sem possibilidade de rediscussão quanto à matéria de mérito, ou dos
consectários legais da condenação.
Não se vislumbra, portanto, motivo para reforma
da decisão impugnada, que deve ser mantida da forma como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256355-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 25.082 KMS
6
Assim, o inconformismo da agravante em relação
à decisão proferida não tem o condão de alterar o decisum, que fica
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator